Tribunal: TJDFT
Processo: 0726298-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0726298-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSEMERES ALMEIDA GUIMARAES RÉU: ESPÓLIO DE ORCÍNIO MOTA DE QUEIROZ REPRESENTANTE: FABIANA MENDONCA MOTA DESPACHO Trata-se de ação rescisória ajuizada aos 02.12.2019 contra sentença que julgou o Processo no 2003.01.1.116860-3. Mediante consulta ao andamento processual na intranet verifica-se que a sentença rescindenda transitou em julgado aos 10.06.2014. Nos termos do art. 975 do CPC/2015, o prazo para o ajuizamento da ação rescisória é de 02 (dois) anos, a partir do trânsito em julgado. Dessa forma, intime-se a autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a decadência. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator